Tribunal: TJDFT
Processo: 0727237-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE REALIZAR MANIFESTAÇÕES COM OBJETIVO DE FERIR A IMAGEM DA PARTE CONTRÁRIA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
A Constituição Federal protege a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, além de proteger, em inúmeros dispositivos, a liberdade de expressão, esta resguardada também pela Lei n. 12.965/2013.
Em consonância com o comando constitucional, o STF, no julgamento da ADPF 130, proibiu enfaticamente a censura de publicações jornalísticas, bem como tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões.
A interpretação lógica, literal e sistemática do texto constitucional não autoriza que eventual risco de violação futura à honra e imagem seja o fundamento de censura prévia.
Agravo de instrumento desprovido.